Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE ALUGUEL. CONTRATO ASSINADO EM 17 DE JULHO DE 2020. AÇÃO AJUIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021. COVID-19. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORÇÃO MANIFESTA. REQUISITOS AUSENTES. PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA. NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de cláusula de reajuste de aluguel, julgou procedente o pedido formulado na inicial para substituir o índice IGP-DI, previsto pelo contrato como fator de correção do aluguel, pelo IPC. 1.1. Nesta sede, o locador pede a reforma da sentença defendendo a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, ante a ausência de imprevisibilidade dos efeitos da pandemia da COVID-19. Argumenta que a avença teria sido formalizado quando já eram notórios os reflexos da crise, bem como por ter adotado diversas medidas em benefício dos lojistas para enfrentamento de eventual dificuldade financeira.
2. Sobre o tema, a legislação civil admite a possibilidade de resolução do contrato, por onerosidade excessiva (art. 478 do CC), assim como a correção do valor da prestação, em caso de desproporção manifesta (art. 317 do CC). 2.1. Outrossim, o afastamento da presunção de paridade e simetria dos contratos ocorrerá quando houver elementos concretos que justifiquem (inciso III, do art. 421-A do Código Civil), de modo que a questão discutida deverá ser interpretada de forma mais benéfica à parte que não redigiu o instrumento, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração (inciso V, do §1o do art. 113 do CC).
3. Na hipótese em análise, contudo, a locatária autora pretende a substituição do índice de reajuste estabelecido em contrato (IGP-DI), ao argumento de teve aumento expressivo, sem comprovar onerosidade excessiva, com extrema vantagem do locador, tampouco desproporção contratual pela aplicação do reajuste. 3.1. Acresce notar que o negócio jurídico de locação comercial objeto dos autos, visando a exploração de atividade econômica, demanda prévia alocação de recursos para a manutenção do empreendimento a fim de atenuar a interferência de variações do mercado sobre o cumprimento da obrigação. 3.2. Observa-se, ainda, que as partes formalizaram contrato de locação “atípico”, em momento posterior as restrições iniciais impostas pela Administração, por meio do qual as obrigações pactuadas foram estabelecidas de forma equilibrada, contemplando medidas de comum acordo para distribuição dos riscos visando mitigar os reflexos da pandemia, as quais devem ser observadas, tendo sido inclusive agraciada com a isenção de aluguel em razão de nova determinação de suspensão do atendimento ao público.
4. Noutro giro, verifica-se que não houve comprovação de qualquer prejuízo correspondente a fim de justificar a intervenção judicial de forma objetiva no caso (demonstrativo contábil, faturamento, fluxo de caixa, extinção de contrato de trabalho, operações de crédito, recrudescimento de receita). 4.1. Precedente: “a simples indicação de elevação do índice de reajuste contratual e de queda de faturamento da sociedade empresária locatária, sem efetiva comprovação nesse sentido, é insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes, haja vista não estar demonstrado que o índice IGP-DI, previsto contratualmente, onere de forma excessiva a parte autora”. (07306334620218070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2022).
5. Desta feita, no caso em apreço, em que pese as alegações da parte autora, não há elementos concretos que justifiquem afastar a presunção de paridade e simetria do contrato a fim de permitir a revisão excepcional e limitada da avença. 5.1. Portanto, impõe-se a reformada da sentença para seja mantido o IGP-DI como índice de reajuste anual do valor do aluguel, conforme cláusula expressa definida no contrato.
6. Recurso provido.